Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVOS DEFEITOS. INSERVIBILIDADE DO BEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CDC. REPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRESSUPOSTO JURÍDICO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. USO DO VEÍCULO POR SEIS MESES. PRETENSÃO DO FORNECEDOR EM DESCONTAR DESPESAS E DESVALORIZAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. A empresa revendedora de veículo usado responde objetivamente pelo vício de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o desconhecimento do defeito.
3. As restrições inseridas no contrato em relação à garantia conferida pelo fornecedor não excluem a responsabilidade pelo bom funcionamento do veículo. Da mesma forma, a celebração de contrato de recompra do bem por valor inferior ao pago pelo consumidor, não afasta o direito do consumidor em obter a restituição integral do preço pago.
4. Se o veículo apresentou sucessivos problemas – bobinas, ar-condicionado e botão de partida –, e por último, não desligava, inviabilizando a sua fruição (ID 62522463 e 62522464), é de se reconhecer que o veículo se tornou inservível ao consumidor.
5. Esse cenário evoca aplicação do art. 18, § 1o, do CDC que, diante da não sanação do vício, oferece ao consumidor, entre outras opções, a “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.
6. A resolução do contrato, com a reposição das partes ao status quo ante, não configura julgamento extra petita, na medida em que constitui pressuposto jurídico ao pedido formulado pelo autor de restituição da quantia que faltava para compor a devolução integral do preço.
7. A pretensão da empresa em deduzir da restituição os gastos com reparo e desvalorização do bem não pode ser conhecida nesta demanda ante a inexistência de pedido contraposto específico quanto a essa pretensão.
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.